Tribunal: TJMT
Processo: 1023207-22.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023207-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONICE MARTINS DA CRUZ - CPF: 453.219.491-15 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), JFF DOS SANTOS E VHG DE MORAES MAPIM 1 LTDA - CNPJ: 43.067.588/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. SERVIÇO NÃO FINALIZADO RECLAMADA CONDICIONOU A QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Se a empresa de forma incontroversa falha na prestação do serviço, decorrente da não prestação do referido serviço odontológico contratado pela autora incorre em dever de indenizar.

Ressalte-se no presente caso ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta da não realização do serviço contratado no molde contratado, pela conduta abusiva de condição de quitação não prevista em contrato, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1023207-22.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Leonice Martins da Cruz

Recorrido(s):

Jff Dos Santos e Vhg de Moraes Mapim 1 Ltda (Odonto Company)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

C
olendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que tem a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Condenar a parte reclamada, a prosseguir o tratamento contratado pela parte reclamante, nos moldes previsto contratualmente (ID 122372643), e;

2. Indeferir o pleito indenizatório a título de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões a reclamante requer a fixação dos danos morais pela conduta abusiva da reclamada.

Pois bem.

Assiste razão a reclamante, que tendo pactuado serviços odontológicos com a reclamada em 01/06/2023, no valor de R$ 1.200,00 tendo realizado o pagamento da entrada via pix no ato da contratação valor de R$ 300,00 e uma parcela de R$ 474,90, teve suspenso o tratamento no meio sob condição de quitação, o que não possui previsão em contrato conforme se afere dos documentos juntados (id. 189021762).

Pois a reclamante teve o canal dental iniciado, que foi deixado apenas com curativo, tendo a reclamada condicionado a finalização da coroa(fechamento do dente) apenas após a quitação das parcelas, o que se mostra abusivo e viola a dignidade da própria consumidora.

Diante da ausência de solução administrativa, de modo que para continuidade do tratamento que estava adimplente teve de socorrer ao judiciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto suportados pela consumidora.

Assim, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

A parte Reclamada, sequer compareceu ou apresentou contestação mesmo devidamente citada.

Resta incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente da não prestação do serviço odontológico contratado pela autora. Sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta da não realização do serviço contratado condicionando quitação a qual não possui previsão contratual, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Tendo a reclamante que ficar apenas com o curativo no dente aguardando a autorização para finalização do serviço de canal com colocação da coroa, ficando suscetível a infecções, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. SERVIÇO PRESTADO EM PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme dispõe o artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

2. De igual modo, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo, pois os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

4. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora. Em síntese, a reclamante comprova que firmou Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos (id. 27985015 e 27985028) com a reclamada, no valor total de R$ 19.899,90 (dezenove mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), o qual a reclamada não cumpriu. Segue argumentando que decorridos 9 (nove) meses da celebração do contrato, a reclamada realizou apenas dois procedimentos (levantamento do seio maxilar bilateral e a colocação do núcleo no dente 24), sem dar prosseguimento nos implantes dentários, consoante demonstra através das fotos e documentos de id. 27985341 e 27985035. Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ver o reclamado condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) pois teve que realizar os procedimentos pendentes em outro estabelecimento. A parte Reclamada, por sua vez, apresentou contestação alegando que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço, afirmando não há prova de que o tratamento realizado pela clínica contratada não fora concluído ao menos 80 % (oitenta por cento).

5. Resta incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente da não prestação integral do serviço odontológico contratado pela autora. Contudo, ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta da não realização do serviço contratado no prazo estipulado, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8. Restando demonstrado que houve a realização do serviço odontológico contratado menos de 80% do contratado, portanto, impõe-se a restituição proporcional do valor pago pelo serviço que teve que ser finalizado em outra clínica, como comprovado e determinado na sentença.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir do evento; b) CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a título de danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000978-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, deve ser fixado levando-se em consideração, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente o valor do produto transportado, no caso R$ 3.000,00.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, e

dou-lhe provimento,
para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024